Tribunal: TJDFT
Processo: 0038322-76.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. TRÊS (3) ANOS.

1. A pretensão de cobrança de aluguéis sujeita-se a prazo prescricional específico, qual seja aquele previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do CC, de três (3) anos.

2. Retomada a marcha processual após a suspensão do processo pelo prazo de um (1) ano, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente.

3. Apelação não provida.